Tribunal: TJMT
Processo: 0049750-40.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0049750-40.2015.8.11.0041
Recorrente: LARISSA DE ALMEIDA REZIO
Recorridos: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por LARISSA DE ALMEIDA REZIO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34889976):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA ILEGAL - AÇÃO AJUIZADA APÓS PRAZO PRESCRICIONAL – ÔNUS DA PROVA DE FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – MOMENTO OPORTUNO PARA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. As causas de interrupção da prescrição devem ser comprovadas nos autos pelo Autor, durante a dilação probatória.” (TJMT, RAC 0049750-40.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2020)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme acórdão id 51780960.
A parte recorrente sustenta a afronta ao artigo 487, parágrafo único do CPC, ao argumento de que seria obrigatório a oportunidade de manifestar sobre a prescrição e a decadência antes do seu reconhecimento, o que não foi observado no caso concreto, ferindo ainda o artigo 10 do CPC (vedação da decisão surpresa) e consequentemente o artigo 5o, LV da CF (devido processo legal).
Afirma que não houve a ocorrência de prescrição, uma vez que houve o ajuizamento de ação anterior que tramitou no 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, tendo interrompido o prazo prescricional.
O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido conforme decisão no ID 54630478.
Recurso tempestivo (ID 54419973).
Contrarrazões no ID 57572992.
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e BST PRIME INTERMEDIACAO DE IMOVEIS LTDA não apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 57615498).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente sustenta a afronta ao artigo 487, parágrafo único do CPC, ao argumento de que seria obrigatório a oportunidade de manifestar sobre a prescrição e a decadência antes do seu reconhecimento, o que não foi observado no caso concreto, ferindo ainda o artigo 10 do CPC (vedação da decisão surpresa) e o devido processo legal.
Afirma que não houve a ocorrência de prescrição, uma vez que houve o ajuizamento de ação anterior que tramitou no 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, tendo interrompido o prazo prescricional.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...) As causas de interrupção da prescrição devem ser comprovadas nos autos pelo Autor, durante a dilação probatória.
Pois bem, em que pese as alegações da Apelante, tanto a alegação de interrupção da prescrição, como os documentos que, em tese, comprovariam referida alegação, foram mencionados após o ato sentencial. A Apelada (Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE LTDA – em sua contestação (id.no 15735961 – pág.4), alegou prescrição da pretensão de recebimento dos valores referentes à comissão de corretagem, a Apelante/Autora, por sua vez, quando da impugnação, (id.n.15735984), momento que teve oportunidade de juntar os documentos que, em tese, comprovariam a interrupção da prescrição, mante-se silente. Destaco preclusão da faculdade de requerer a juntada da mencionada prova, por desrespeito aos artigos 434 e 435 do CPC, que assim dispõem(...).
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer provas de fatos ocorridos depois de articulados, para contrapô-los aos foram produzidos nos autos.
Mister consignar que mesmo para os documentos acessíveis apenas após o momento processual adequando à sua apresentação, o Código de Processo Civil estipula o dever de a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, na esteira do parágrafo único do dispositivo supramencionado.
Nessa conjuntura, destinando-se os documentos carreados pela recorrente a fazer prova, não havendo comprovação de justo motivo para juntada postergada, inviável qualquer conhecimento de seu conteúdo.
In casu, não foi apresentado com a inicial, ou até com a impugnação a prova da alegada interrupção da prescrição, fato anterior à presente demanda, cujas provas poderiam ter sido apresentadas de pronto, por simples cópias das peças essenciais.” (...).
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x